Tribunal: TJBA
Processo: 8008515-80.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8008515-80.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: HENRIQUE SILVA E SILVA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. TEMA 1.258/STJ. RECONHECIMENTO PESSOAL IRREGULAR. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS. MANUTENÇÃO DO JUÍZO DE CONFORMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial, em juízo de conformidade, por incidência do Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça, em controvérsia sobre irregularidade de reconhecimento pessoal e suficiência probatória para manutenção da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido aplicou corretamente a tese do Tema 1.258/STJ ao concluir que, embora apontada desconformidade do reconhecimento com o art. 226 do CPP, existem provas autônomas e independentes aptas a demonstrar a autoria delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O agravo interno restringe-se à verificação da similitude fático-jurídica e da conformidade entre o acórdão recorrido e o paradigma repetitivo (Tema 1.258/STJ), que impõe a observância obrigatória do art. 226 do CPP, sem admitir condenação fundada exclusivamente em reconhecimento inválido.

4.O Tema 1.258/STJ ressalva a possibilidade de manutenção do édito condenatório quando a autoria estiver amparada em elementos probatórios independentes, sem relação de causa e efeito com eventual reconhecimento viciado.

5.No caso, o acórdão recorrido consignou que a autoria delitiva foi firmada com base em provas autônomas e convergentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que negou seguimento ao recurso especial, por conformidade do acórdão recorrido com o Tema 1.258/STJ.

Tese de julgamento: “1. Mantém-se o juízo de conformidade do art. 1.030, I, ‘b’, do CPC quando o acórdão recorrido aplica o Tema 1.258/STJ e demonstra que a condenação não se apoia exclusivamente em reconhecimento pessoal apontado como irregular, mas em provas autônomas e independentes.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.030, I, “b”;

CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp 1953602/SP, Resp 1986619/SP, REsp 1987628/SP e REsp 1987651/RS – Tema 1258.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial acostado no bojo da Apelação Criminal nº
8008515-80.2024.8.05.0146
,
em que figuram como agravante
HENRIQUE SILVA E SILVA
e como agravado o
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENT
O ao Agravo Interno
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .